Tribunal: TJES
Processo: 5000604-11.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-11.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE CARDOSO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEI 9099/95. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. O PROCESSO FOI EXTINTO EM JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA REQUERENTE A AUDIÊNCIA DESIGNADA. EM RECURSO INOMINADO, DEFENDE-SE QUE A PATRONA DA AUTORA NÃO FOI INTIMADA DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA, PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI INTIMADA DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA, CONSTA NA ABA “EXPEDIENTES” DO PJE QUE HOUVE INTIMAÇÃO, EMITIDA EM 14/06/2023 E LIDA AUTOMATICAMENTE EM 26/06/2023. O PROCEDIMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA É A FORMA QUE O SISTEMA PJE FUNCIONA AOS USUÁRIOS ADVOGADOS, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE ERROS QUE INVIABILIZASSEM A CIÊNCIA DO ATO PELA PATRONA DA AUTORA. CONSTATA-SE NA NOTA DE ATUALIZAÇÃO QUE A CORREÇÃO LEVADA A TERMO NÃO TEM RELAÇÃO COM A SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO POR PARTE DE USUÁRIOS, MAS SIM COM A IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR NOTIFICAÇÕES A USUÁRIOS CADASTRADOS, TENDO EM VISTA QUE ESTES NÃO ESTARIAM HABILITADOS A RECEBER AS NOTIFICAÇÕES. ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO DO PJE, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)